Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Órgão 8a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701723-36.2026.8.07.0000 Agravante(s) José Carlos Dias Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O art. 99, § 3o, do CPC, confere à declaração de hipossuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural presunção relativa de veracidade das alegação de fato nela aduzidas. Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, no que concerne à gratuidade de Justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse cenário, admissível a concessão do benefício de gratuidade de justiça quando os rendimentos brutos da parte não extrapolam 5 (cinco) salários mínimos, limite esse adotado pela c. 8a Turma Cível deste e. TJDFT e correspondente ao critério utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para prestação de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros. Pois bem. Os parâmetros acima indicados devem ser levando em conta para concessão da gratuidade de justiça postulada nesta instância recursal, com o que DETERMINO seja a parte recorrente intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua alegada hipossuficiência financeira apresentando, para tanto, documentos tais como: comprovantes de rendimentos, declarações de IRPF ou comprovação da não declaração, extratos bancários de todas as contas bancárias em nome do requerente e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de janeiro de 2026. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora